Tribunal: TJES
Processo: 5010153-34.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2023-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010153-34.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RECORRIDO: JULIANO REGIS BARBOSA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5010153-34.2022.8.08.0035

Recorrente: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

Recorrido: JULIANO REGIS BARBOSA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. (1). TESE AUTORAL.
SUSTENTA A PARTE AUTORA SER SERVIDOR EFETIVO DO MUNICÍPIO DE VILA VELHA NO CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA DESDE 16/11/2015, COM VENCIMENTO BÁSICO MAIS RECENTE NO VALOR DE R$ 4.762,80. ASSIM, POR ESTAR EXPOSTO A AGENTES NOCIVOS RECEBE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO IMPORTE DE 40% DO SALÁRIO-MÍNIMO. CONTUDO, DISCORDA DA BASE DE CÁLCULO, SENDO CORRETO QUE O PAGAMENTO SEJA SOBRE O VALOR DO VENCIMENTO BASE DE CADA SERVIDOR, VISTO QUE ATÉ O MOMENTO NÃO HÁ REGULAMENTAÇÃO DA MATÉRIA PELO REQUERIDO SOB PENA DE AFRONTA AO DISPOSTO NA SÚMULA VINCULANTE Nº 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
(2). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Em conclusão, julga-se, com alicerce no artigo 487, inciso I, primeira parte, do Código de Processo Civil para
JULGAR PROCEDENTE
o pedido autoral para condenar o ente requerido
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
, a adotar o vencimento inicial do cargo efetivo de Cirurgião Dentista ocupado pelo autor, como base de cálculo do adicional de insalubridade devido ao peticionante, bem como a pagar as diferenças apuradas que não

estejam abarcadas pelo prazo quinquenal, modo que,
EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DECLARANDO
resolvida a lide”.
(3). RECURSO DO MUNICÍPIO REQUERIDO.
EM SÍNTESE, PUGNA PELO PROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, A FIM DE QUE SEJA REFORMADA A R. SENTENÇA, JULGANDO-SE INTEGRALMENTE IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS.
(4). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ROGA PELO IMPROVIMENTO DO RECURSO MANEJADO PELO REQUERIDO, MANTENDO-SE A DECISÃO SENTENCIANTE EM TODOS OS SEUS TERMOS.
(5). DO MÉRITO.
O CERNE DA PRESENTE LIDE PRENDE-SE A APURAR SE A PARTE RECORRIDA FAZ JUS AO RECONHECIMENTO DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE CONFORME RELATADO NO PLEITO INICIAL. POIS BEM, SEM MAIORES DELONGAS, DESTACO QUE, TENHO QUE OS ARGUMENTOS TRAZIDOS PELO RECORRENTE NÃO DEVERÃO PROSPERAR, EXPLICO. CONFORME O CONJUNTO PROBATÓRIO ANEXADO AOS AUTOS O RECORRIDO ATUA COMO CIRURGIÃO DENTISTA NO MUNICÍPIO RECORRIDO.

A PRINCÍPIO, DESTACO QUE, AINDA QUE
A PRÓPRIA LEGISLAÇÃO FEDERAL ASSEGURE A AUTONOMIA ADMINISTRATIVA DOS ENTES FEDERADOS PARA COMPOR SEUS QUADROS FUNCIONAIS E ESTABELECER A REMUNERAÇÃO DE SEUS SERVIDORES,
A
SÚMULA VINCULANTE N° 4 DO STF
DETERMINA QUE “Salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.”. NO CASO DOS AUTOS, NÃO HÁ PREVISÃO LEGAL MUNICIPAL ACERCA DO REFERIDO TEMA, PORÉM, AINDA ASSIM, NÃO DEVE TAL OMISSÃO LEGAL ENSEJAR QUE O CÁLCULO TENHA COM BASE O SALÁRIO MÍNIMO, POSTO QUE, NESTE MESMO SENTIDO, JÁ DECIDIU O STF QUE “O adicional de insalubridade incide sobre o vencimento básico, e gera reflexos em todas as parcelas que tenham este valor como base de cálculo.” ASSIM, NÃO MERECE PROSPERAR A ALEGAÇÃO DE LEGALIDADE NA UTILIZAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO PARA O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, DE MODO QUE DEVE AINDA SER APLICADA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL NO RECÁLCULO DA REFERIDA VERBA INDENIZATÓRIA. SENDO ASSIM, NÃO RESTAM DÚVIDAS DE QUE A PARTE AUTORA FAZ JUS AO RECEBIMENTO DO ADICIONAL, COMO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO PELA DOUTA MAGISTRADA DE PISO.
PRECEDENTES DESTA TURMA RECURSAL
.
(6). ANTE A AUSENTE NECESSIDADE DE REFORMA DO
DECISUM
ATACADO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, A FIM DE QUE SEJA MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE A SENTENÇA DE PISO GUERREADA. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENO A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS BEM COMO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO NO IMPORTE DE R$ 1.000,00 (MIL REAIS).

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)